Tribunal: TJMT
Processo: 1016247-24.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016247-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE VIVIAN SMOZINSKI - CPF: 898.387.932-72 (RECORRENTE), BRENDA RODRIGUES SILVA - CPF: 018.438.942-97 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016247-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):

Felipe Vivian Smozinski

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

A simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial por meio de cartão de crédito/débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de fato que não traz maiores consequências a individuo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido do Reclamante FELIPE VIVIAN SMOZINSKI para o fim de CONDENAR o Reclamado BANCO ITAUCARD S.A. ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

No presente caso, o consumidor pleiteia o recebimento de indenização por dano moral, em razão da não autorização do uso do cartão de crédito, quando realizou uma compra em um estabelecimento comercial, no valor de R$ 32,00. Alega que no dia 21/04/2021 almoçou em um restaurante e ao efetuar o pagamento a compra não foi autorizada e necessitou que um amigo efetuasse o pagamento.

A meu ver, a simples falha no processamento que impede o consumidor de realizar o pagamento de compras em estabelecimento comercial por meio de cartão de crédito/débito, por si só, não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por tratar-se de uma situação que pode ocorrer na vida cotidiana, não traz maiores consequências a individuo, ao ponto de atingir a sua honra, reputação ou personalidade.

A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA NÃO AUTORIZADA EM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Apelação Cível interposta pela CEF contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais suportados pela parte autora em razão da negativa do uso de seu cartão de crédito.

2. O dano moral, apesar de sua subjetividade, não deve ser confundido com um mero dissabor, irritação ou mágoa, restando caracterizado quando a dor, o vexame, o sofrimento foge da realidade de modo a interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Para o seu reconhecimento, deve o autor da demanda apresentar e comprovar alegações razoáveis de que o ato apontado como lesivo ultrapassou as raias do mero aborrecimento cotidiano, causando-lhe prejuízos à integridade psíquica.

3. Hipótese em que motivo da indignação limita-se à não autorização do uso do cartão de crédito quando da realização de compras em estabelecimentos comerciais, fato que, por si só, não gera danos morais a serem indenizados. Mero aborrecimento.

4. Vencida a parte autora no processo, há de ser determinada a inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 5. Apelação provida.

(TRF-5 - AC: 474464 AL 0004458-62.2008.4.05.8000, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 15/10/2009, Primeira Turma, Publicação: Fonte: Diário da Justiça Eletrônico - Data: 06/11/2009 - Página: 240 - Ano: 2009).

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CEF. COMPRA NÃO AUTORIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. PROBLEMA TRANSITÓRIO NA TARJA MAGNÉTICA. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.

1. O dano moral, apesar de sua subjetividade, não deve ser confundido com um mero aborrecimento, irritação, dissabor ou mágoa. Ele só se caracteriza quando a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação fuja da realidade de uma maneira que chegue a interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar.

2. Falha na tarja magnética do cartão de crédito reconhecida. Problema de ordem transitória. Ausência de comprovação de dano moral. Mero aborrecimento.

3. Apelação improvida.

(TRF-5 - AC: 447636 CE 0020716-80.2004.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Julgamento: 15/01/2009, Primeira Turma, Publicação: Fonte: Diário da Justiça - Data: 18/03/2009 - Página: 375 - Nº: 52 - Ano: 2009)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENDIDA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL, SUFICIENTES À PLENA CONVICÇÃO DO JULGADOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR AFASTADA. TENTATIVA DE COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO QUE NÃO TERIA SIDO AUTORIZADA. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO POR PARTE DO ADMINISTRADOR. PROBLEMAS ADVINDOS APENAS DO MEIO ELETRÔNICO POR FALHA NA TRANSMISSÃO DOS DADOS. SITUAÇÃO BASTANTE CORRIQUEIRA. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL. DIREITO À INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Por se revestir de juridicidade e legalidade, não merece censura o julgamento antecipado da lide quando o Magistrado, ao verificar que existem provas suficientes nos autos para o seu convencimento, desatende pleito de produção de provas (pericial, testemunhal), quando a parte não apresenta a mais tênue justificativa, e sobretudo, quando não se verifica a sua conveniência e a sua imprescindibilidade. Sua Excelência, na verdade, prestigia os princípios da persuasão racional, da economia, da instrumentalidade e da celeridade processual.

2. O ser humano está sujeito a situações adversas, dia a dia depara-se com problemas e dificuldades que, até serem resolvidos, podem gerar desconforto, decepção ou desgosto. Todavia, isso não caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa.

(TJ-SC - AC: 224587 SC 2011.022458-7, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Julgamento: 07/06/2011, Terceira Câmara de Direito Civil).

CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RECUSA MOMENTÂNEA DE AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

Mero transtorno, incômodo ou aborrecimento não se revela suficiente à configuração do dano moral, devendo o direito reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de desentendimentos do cotidiano.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC.

(TJ-RJ - APL: 36013 RJ 2009.001.36013, Relator: des. Vera Maria Soares Van Hombeeck, Julgamento: 02/07/2009, Primeira Câmara Cível, Publicação: 06/07/2009)

No caso dos autos o autor não menciona sequer o restaurante que frequentou, tampouco o cupom fiscal da compra realizada pelo amigo, ou ainda, se sofreu algum outro transtorno em virtude dos fatos, desta forma, entendo que a decisão ora objurgada merece ser reformada, ante a não comprovação de qualquer abalo à honra do autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021